Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime incurso no art. 215-A do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas a respeito da autoria e da materialidade do crime de importunação sexual, além de apreciar a adequação do valor arbitrado a título de reparação mínima à vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes sexuais, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nas demais provas dos autos.
5. Tendo em vista o depoimento da vítima, as declarações da informante, das testemunhas e do réu em seu interrogatório, quando avaliados em conjunto às provas documentais anexadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
6. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido, in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.